Tribunal: TJES
Processo: 0014339-83.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014339-83.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AMANDA FIGUEIREDO DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
.
ABSOLVIÇÃO.

ILICITUDE DAS PROVAS. BUSCA
S
PESSOAL
E VEICULAR

JUSTIFICADAS
.
EXISTÊNCIA DE PROVAS DA
MATERIALIDADE E
AUTORIA
.

CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE.

RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1. Tratando-se de busca pessoal, é prescindível autorização judicial para a abordagem dos policiais, desde que presente fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, a teor do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal. Jurisprudência STJ.

2. A abordagem em veículo automotor não se equipara à busca domiciliar a ensejar a necessidade de autorização judicial, mas sim, assemelha-se à busca pessoal, a teor da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

3. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Jurisprudência TJES.

4. É desnecessário que a apelante não tenha sido encontrada comercializando as drogas na localidade, pois o caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

5. A jurisprudência atual da Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, conforme estabelecido pela Suprema Corte de Justiça no ARE 666.334/AM, entende pela possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
AMANDA FIGUEIREDO DA CONCEI
ÇÃ
O
em face da Sentença de fls. 84/89, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou os acusados pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, fixando à apelante a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, bem como os absolveu do delito disposto no art. 35 da Lei de Drogas.

Razões recursais (ID nº 5197568), nas quais a Defesa pleiteia a absolvição da ré ante a nulidade das provas obtidas através das buscas pessoal e veicular ilegais ou pela fragilidade probatória e, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima de diminuição quanto ao privilégio previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões do Ministério Público pugnando seja negado provimento ao apelo (ID nº 5317253).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 6207094).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
AMANDA FIGUEIREDO DA CONCEI
ÇÃ
O
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou a acusada pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, fixando à apelante a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, bem como os absolveu do delito disposto no art. 35 da Lei de Drogas.

Razões recursais, nas quais a Defesa pleiteia a absolvição da ré ante a nulidade das provas obtidas através das buscas pessoal e veicular ilegais ou pela fragilidade probatória e, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima de diminuição quanto ao privilégio previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 12 de outubro de 2021, pela manhã, agentes policiais receberam denúncia da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar, informando que um casal estaria transportando, em um veículo, grande quantidade de drogas e, ao localizarem o automóvel descrito, os indivíduos aparentaram nervosismo, tendo os policiais dado voz de parada e realizado busca pessoal e veicular, logrando êxito em apreender 57 (cinquenta e sete) tabletes de maconha, conforme os excertos abaixo transcritos:

(...) Consta nos autos que as Policiais Militares receberam uma denúncia direcionada da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar, informando que um casal estaria transportando uma quantia considerável de entorpecentes, em um veículo da marca Chevrolet, modelo Corsa Classic, na cor cinza e placa PPB 7244. Os policiais foram até ao local supracitado e avistaram os indivíduos com as mesmas características apresentadas na denúncia.

Emerge do caderno que os denunciados ao perceberem a presença da guarnição mostraram certo nervosismo, nesse ínterim os policiais miliares deram voz de parada e realizaram busca pessoal, sendo encontrado com Amanda, 01 (um) celular da marca Samsung, na cor dourada com a tela trincada e arranhões nas laterais, já com Deyeslei, 01 (um) celular da marca Samsung, na cor azul com a tela trincada e arranhado na parte traseira.

Afora dos autos que os policiais ao realizarem buscas no veículo, foram encontrados 03 (três) caixas com identificações, estando 01 (uma) com o nome do denunciado e número para contato, 01 (uma) com o nome da denunciada com número para contato e 01 (uma) terceira caixa com o nome de Flavia Feu também com número para contato.

Extrai-se do caderno inquisitivo que os policiais ao contabilizarem o material arrecadado, foi constatado 57 (cinquenta e sete) tabletes da substância conhecida como “maconha”, conforme auto de apreensão, fl. 17/18 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, fl. 27.

Diante dos fatos descritos, os denunciados e o material arrecadado foram conduzidos atá a 3ª Delegacia Regional da Serra para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Inicialmente, a apelante pretende sua absolvição do crime em comento pela nulidade das provas colhidas, sob alegação da ausência de justa causa para a abordagem policial. Sem razão, contudo.

Tratando-se de busca pessoal, é prescindível autorização judicial para a abordagem dos policiais, desde que presente fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, a teor do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal (STJ, AgRg no HC n. 772.362/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

Da leitura dos autos, verifico que restou demonstrada a justa causa para a abordagem, tendo em vista a denúncia do setor de inteligência da polícia relatada na peça acusatória com as características do veículo suspeito, não havendo que se falar, portanto, em ilicitude das provas.

Registro, outrossim, que a abordagem em veículo automotor não se equipara à busca domiciliar a ensejar a necessidade de autorização judicial, mas sim, assemelha-se à busca pessoal, a teor da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA EM VÉICULO AUTOMOTOR. FUNDADA SUSPEITA NOS TERMOS DO CPP. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO A QUO SUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
O Supremo Tribunal Federal considera que as apreensões de documentos realizadas em automóvel, por constituir típica busca pessoal, prescinde de autorização judicial, quando presente fundada suspeita de que nele estão ocultados elementos de prova ou qualquer elemento de convicção à elucidação dos fatos investigados, a teor do § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal
(RHC n. 117.767, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 11/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169, DIVULG 01-08-2017, PUBLIC 02-08-2017). 2. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza sua manutenção. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 173.466/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) (grifei)

Com relação ao pleito de absolvição pela insuficiência probatória, ressalto que a materialidade do delito restou evidenciada pelo Auto de Apreensão de fls. 17/18 do IP apensado e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (fls. 99), em que ficou constatada que os objetos apreendidos no local do crime consistiam em 57 (cinquenta e sete) tabletes de maconha, envoltos individualmente por plástico, pesando aproximadamente 27 (vinte e sete) quilogramas.

Por sua vez, a autoria imputada aos acusados encontra-se consolidada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu em juízo (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Nesse sentido, igualmente, o entendimento desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

No caso em voga, as testemunhas, policiais militares que realizaram a prisão em flagrante dos denunciados, confirmaram, sob o crivo do contraditório, os fatos descritos na denúncia, informando que abordaram o veículo onde se encontravam os réus, após solicitação da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar, e encontraram quantidade considerável de entorpecentes dentro de caixas com os nomes dos acusados, conforme os depoimentos a seguir reproduzidos:

Que se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE estavam em apoio a diretoria de inteligencia da PM e foi passado informação que tinha um casal próximo ao terminal num veículo Classic; que foram fazer um patrulhamento e o local é bem movimentado, resolveram passar ali e avistaram o veiculo e os dois estavam dentro e deram voz de abordagem e de pronto atenderam; que em revista, com o réu nada foi encontrado e com a ré, em revista pela FEN, nada foi encontrado com a ré; que na busca veicular, no porta malas tinha 03 caixas com nomes e telefones; que quando abriram as caixas tinha certa quantidade de tabletes de maconha; que não se recorda de quem era o veículo, mas o réu era o condutor; que os reus não esboçaram reação e foram solícitos em tudo; que não se recorda o que eles falaram e o procedimento é o encaminhamento ao DPJ; que não conheciam os réus e as informações era do serviço de inteligência e foram apenas em apoio; que os nomes das caixas e tinha o nome Flávia, Deyeslei e Amanda e tinha telefones nas caixas; que lida, confirma as declarações prestadas perante a autoridade policial de fls. 15/16 do IP; (...) que o apoio ao P2 é normal e qualquer viatura pode ir ao local; que não sabe como a P2 recebeu essas informações, pois isso não é passado; que nunca tinha visto o nome da Amanda junto com o do réu na prática do crime de tráfico de drogas (...). (
testemunha PM THIAGO FERREIRA DA SILVA
– fls. 90)

QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE reconhece o Acusado por video e a acusada aqui presente; QUE com base nas denúncia e com apoio da viatura do 6 batalhão foi encontrado os materiais descritos na denúncia; que a droga foi localizada no carro, mas não lembra onde; que os denunciados estavam entre o carro onde foi encontrado parte do material e de um ônibus; que não se recorda se eles assumiram a posse do veículo; que não se recorda se eles falaram algo; que havia nomes nas embalagens e número de telefone; que lida, confirma as declarações prestadas perante a autoridade policial de fls.13/14 do IP; (...) que foram em atenção a denúncia e do levantamento que fizeram anteriormente e não se recorda quantos policiais tinha na abordagem, mas tinha a equipe do 6 batalhão; que o depoente fez a busca no veículo e a abordagem foi feita pelo depoente e seu parceiro; (...) que as operações não são sempre, mas sempre que precisam eles solicitam e vão dar apoio e isso deste que entrou na PM, mas não tem a frequencia; que não se recorda dos nomes dos réus em envolvimento com o tráfico ou em outras abordagens; que não se recorda de nenhuma reação de resistencia à abordagem; que se recorda que o pedido de apoio foi do serviço de inteligencia e tinha a participação do K9; que a função foi prestar apoio e o teor da denúncia anonima não tem noção exata e os serviços operacionais não participam do serviço de inteligencia (...). (
testemunha PM ALBERTO WAGNER STUTZ FILHO
– fls. 91)

Por sua vez, os réus, em seus interrogatórios judiciais (fls. 94/95), negaram a prática delitiva, relatando, em resumo, que estavam transportando uma encomenda, mas não sabiam do que se tratava.

Registre-se que é desnecessário que a apelante não tenha sido encontrada comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Assim, em que pese a tese da fragilidade probatória, certo é que os depoimentos prestados pelas testemunhas e as circunstâncias em que se deram o flagrante delito evidenciam que os acusados estão envolvidos no tráfico de drogas, razão pela qual é descabida a tese de absolvição por ausência de provas.

Quanto ao benefício do tráfico privilegiado, o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 preceitua,
in verbis
:

Art. 33, §4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Compulsando os autos, pude observar que a magistrada sentenciante reconheceu o referido benefício e aplicou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 no patamar de 1/2 (um meio), considerando a quantidade de entorpecentes.

A recorrente se insurge em relação à tal fração, salientando, em suma, que a quantidade de droga deve ser valorada na primeira fase da dosimetria da pena e, tendo em vista tratar-se de ré primária, tal fundamento não poderia ser utilizado para impedir a diminuição da reprimenda em seu grau máximo.

No entanto, a jurisprudência atual da Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, conforme estabelecido pela Suprema Corte de Justiça no ARE 666.334/AM, entende pela possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena, consoante os julgados abaixo ementados:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. MINORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO APLICADA. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas poderão ter a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organização criminosa. 2. A Terceira Seção, em decisão proferida nos autos do HC n. 725.534/SP, de minha relatoria, julgado em 27/4/2022, DJe 1º/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. 3. Desta forma, considerando a expressiva quantidade da droga apreendida (2,894kg de maconha), a fração de 1/3 (um terço) pela incidência da minorante do tráfico privilegiado se mostra proporcional e adequada. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.387.177/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DIRETRIZES FIRMADAS NO ERESP 1.887.511/SP. USO APENAS SUPLETIVO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA NA TERCEIRA FASE. PROPOSTA DE REVISÃO DE POSICIONAMENTO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO HÁ ANOS PELAS CORTES SUPERIORES. ACOLHIDO NO ARE 666.334/AM PELO STF. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. APLICAÇÃO DO REDUTOR EM 1/6. ORDEM CONCEDIDA. (...) 2. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Eresp 1.887.511/SP, de Relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (em 9/6/2021), fixou as seguintes diretrizes para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 1 - a natureza e a quantidade das drogas apreendidas são fatores a serem necessariamente considerados na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2 - sua utilização supletiva na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 3º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, somente pode ocorrer quando esse vetor conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa. 3 - podem ser utilizadas para modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quaisquer circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas na primeira etapa, para fixação da pena-base. (grifos no original). 3. Embora tenha externado a minha opinião pessoal, inúmeras vezes, sobre a impossibilidade de se aplicar a minorante especial da Lei de Drogas nos casos de apreensões de gigantescas quantidades de drogas - p. ex. toneladas, 200 ou 300 kg - por ser deduzível que apenas uma pessoa envolvida habitualmente com a traficância teria acesso a esse montante de entorpecente, a questão não merece discussão, uma vez que está superada, diante do posicionamento contrário do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Todavia, proponho a revisão das orientações estabelecidas nos itens 1 e 2 do Eresp 1.887.511/SP, especificamente em relação à aferição supletiva da quantidade e da natureza da droga na terceira fase da dosimetria. 5. No julgamento do ARE 666.334/AM, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Pleno do STF, em análise da matéria reconhecida como de repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que "as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena". O resultado do julgado foi assim proclamado: Tese As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015. Tema 712 - Possibilidade, em caso de condenação pelo delito de tráfico de drogas, de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 6. Portanto, diante da orientação consolidada há tempos pelas Cortes Superiores, proponho mantermos o posicionamento anterior, conforme acolhido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. 7. Precedentes recentes do STF no mesmo sentido: RHC 207256 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021; RHC 192.643 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021). 8. Hipótese em que o Juiz de origem afastou o redutor do tráfico privilegiado por entender que a expressiva quantidade de droga apreendida (147 quilos de maconha) não qualificaria o réu como pequeno e iniciante no comércio ilícito de entorpecentes. Contudo, o STF tem posicionamento firme de que "A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (RHC 138117 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, publicado em 6/4/2021). 9. Assim, verificado o atendimento dos requisitos do art. 33, § 4º da Lei de Drogas, reduzo a pena em 1/6, atento ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343.2006 (expressiva quantidade de droga apreendida - 147 quilos de maconha). 10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena do ora agravante para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 486 dias-multa. (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1/6/2022.)

Assim, não merece reparo a reprimenda arbitrada na sentença vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.